Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600116-55.2020.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: FRANCISCO DELMAR KOTELINSKI
Órgão julgador: EMBARGANTE: FRANCISCO DELMAR KOTELINSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
08/03/2021
Número: 0600116-55.2020.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600116-55.2020.6.16.0016
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600116-
55.2020.6.16.0016 (DRAP nº 0600095-79.2020.6.16.0016) que, na forma do artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil, julgou improcedentes a Notícia de Inelegibilidade (movida por Francisco
Delmar Kotelinski) e a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (movida pela Coligação
Castro Para Todos (PSD; MDB; DEM; PTC; PSB e PSDB), em face do candidato a prefeito Moacyr
Elias Fadel Júnior. Em simultâneo, deferiu o pedido de registro de candidatura formulado por
Moacyr Elias Fadel Júnior para concorrer à reeleição ao cargo de Prefeito no município de Castro,
sob número 51, com nome de urna Moacyr Fadel. (Notícia de Inelegibilidade por Francisco Delmar
Kotelinskiao ao Registro de Candidatura de Moacyr Elias Fadel Junior, ao cargo de prefeito, pelo
partido Patriota, integrante da coligação Por Castro, Pelos Castrenses 20-PSC / 51-PATRIOTA / 11-
PP / 19-PODE / 17-PSL / 90-PROS, no município de Castro/PR, alegando inelegibilidade prevista no
artigo 1º, I, "g", da LC nº 64/90, por ter tido contas voluntárias - em contratos firmados entre o
Município de Castro e o PROVOPAR do Município de Castro - julgadas irregulares pelo Egrégio
Tribunal de Contas do Estado do Paraná - processo 498270/12, que discutia os repasses do
exercício financeiro de 2008, por meio dos Termos de Convênio nº 021/2007 e nº 002/2008, que
transitou em julgado em 10.06.2014. Alega também que o candidato é réu em ação de improbidade
administrativa nº 0006327-20.2015.8.16.0064, que discute os mesmos fatos relacionados às
transferências voluntárias realizadas pelo Prefeito para o PROVOPAR. A citada ACP proposta pelo
Ministério Público, visa também discutir a irregularidade dos repasses realizados pela Prefeitura de
Castro para a entidade, e, em que pese os autos ainda não tenham transitado em julgado, pois
pendente de análise de Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça; o E.
Tribunal de Justiça, em sede recursal, exarou decisão que confirma a conduta dolosa do noticiado
condenado pela violação ao artigo 11 da Lei nº 8.429/92; Impugnação pela coligação Castro Para
Todos 40-PSB / 36-PTC / 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB / 45-PSDB alegando ser inelegível por
condenação em segundo grau pelo TJ/PR, nos autos de Ação Civil de Improbidade Administrativa
nº 0005627-83.2011.8.16.0064, pelos artigos 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa que
impedem seu registro, estando portanto integralmente sujeito às vedações da alínea "l", da Lei
64/90; Gerador cadeia - Castro/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

CASTRO PARA TODOS 40-PSB / 36-PTC / 25-DEM / 55-PSD
/ 15-MDB / 45-PSDB (RECORRENTE)
RODRIGO ALVES CARNEIRO (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI (ADVOGADO)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
FRANCISCO DELMAR KOTELINSKI (RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (RECORRIDO)
RAPHAEL ALEXANDRE SILVESTRI (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27073
566
04/03/2021 17:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.264
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600116-55.2020.6.16.0016 –
Castro – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: FRANCISCO DELMAR KOTELINSKI
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267A
EMBARGADO: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR0028210
ADVOGADO: RAPHAEL ALEXANDRE SILVESTRI - OAB/PR0095972
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO DELMAR
KOTELINSKI contra o v. acórdão nº 58.059 proferido por este Tribunal, que conheceu de
Num. 27073566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317550073300000026302742
Número do documento: 21030317550073300000026302742

alteração superveniente para afastar a única inelegibilidade reconhecida no acórdão nº 56.983,
com fulcro no art. 11, § 10 da Lei nº 9.504/97 e, por conseguinte, reformando o referido
acórdão, deferir o registro de candidatura de Moacyr Elias Fadel Junior para o cargo de
Prefeito do Município de Castro, para as Eleições de 2020, julgando prejudicados os embargos
de declaração interpostos no id. 20426116 (ID 22888816).
Em suas razões recursais (ID 23445366), o Embargante alegou que existe
omissão na decisão embargada quanto ao alcance da Súmula 41 do TSE, uma vez que cabe à
Justiça Eleitoral analisar o órgão competente para proferir determinada decisão com reflexos
na elegibilidade do cidadão e, portanto, poderia sim esta justiça especializada reconhecer a
incompetência de determinado órgão do Poder Judiciário para proferir decisão que afasta a
inelegibilidade, sem que isso implique em ofensa à Súmula 41 do TSE. Ainda, requereu o
prequestionamento de aspectos fáticos.
Por fim, requereu o acolhimento dos embargos de declaração, suprindo-se as
omissões apontadas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, cumpre consignar que ainda que não conhecido o recurso
interposto pelo Embargante, tenho que tal fato não afasta sua legitimidade no processo.
Assim, sendo os embargos de declaração tempestivos e preenchidos os demais
requisitos legais, devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de omissão não prospera.
Isso porque a alegação do Embargante quanto ao reconhecimento de nulidade do
julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça foi devidamente fundamentada no acórdão
embargado (ID 22985066):

Por fim, quanto à manifestação de Francisco Delmar Kotelinski, que teve seu recurso não
conhecido, o que não afasta sua legitimidade processual, tenho que a apreciação de eventual
nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça não é de competência deste
Tribunal Eleitoral, mas sim do Superior Tribunal de Justiça, fugindo do escopo destes autos,
bem como cumpre mencionar a Súmula nº 41 do TSE, segundo a qual “não cabe à Justiça
Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do
.”
Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade

Num. 27073566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317550073300000026302742
Número do documento: 21030317550073300000026302742

Aqui entendo que não há omissão no acórdão embargado quanto ao alcance da
Súmula 41 do TSE, isso porque não se trata de subsunção de julgado à causa de
inelegibilidade que permitiria a esta Justiça Especializada analisar os requisitos necessários
para configuração de uma inelegibilidade, mas sim da existência de um novo julgamento que
reconheceu efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos para afastar uma
condenação anterior, não cabendo a este Tribunal declarar nulidade de julgamento proferido
por Tribunal diverso, sob pena de usurpação de competências constitucionais.
Ademais, ressalto que a Súmula 41 do TSE foi utilizada como argumento de
reforço, ficando expressamente consignado no acórdão que a competência para análise de
eventual nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de
Justiça, ressaltando que estamos diante de situação extremamente peculiar em que houve o
julgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão que condenava o
Embargado por ato de improbidade, o que ensejou inicialmente a sua inelegibilidade, mas que,
com o julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça em 01 de dezembro de
2020, a condenação em desfavor do candidato foi afastada.
Assim, conclui-se que inexiste a omissão no julgado alegada pelo Embargante,
como se infere da leitura integral dos fundamentos da decisão embargada, prestando-se os
presentes embargos tão somente à rediscussão do mérito da decisão e, portanto, não
merecem acolhimento.
Por fim, quanto à eventual omissão em relação a questões fáticas, entendo que
todas as informações foram devidamente suscitadas no acórdão, deixando de analisar o
prequestionamento em razão do contido no art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
FRANCISCO DELMAR KOTELINSKI e, no mérito,
ante a inexistência de
REJEITO-OS
omissão no julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Num. 27073566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317550073300000026302742
Número do documento: 21030317550073300000026302742

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600116-55.2020.6.16.0016 -
Castro - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CASTRO PARA
TODOS 40-PSB / 36-PTC / 25-DEM / 55-PSD / 15-MDB / 45-PSDB - Advogados do(a)
RECORRENTE: RODRIGO ALVES CARNEIRO - PR0074122, CARLA CRISTINE KARPSTEIN -
PR0023074, LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR0065915, MATHEUS VENANTE
GUGELMIN - PR0097739 - EMBARGANTE: FRANCISCO DELMAR KOTELINSKI - Advogados
do(a) EMBARGANTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR0035267A- EMBARGADO: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR - Advogados
do(a) EMBARGADO: RAPHAEL ALEXANDRE SILVESTRI - PR0095972, JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR0042986, JULIO CESAR HENRICHS - PR0028210

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27073566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/03/2021 17:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030317550073300000026302742
Número do documento: 21030317550073300000026302742